Tribunal: TJES
Processo: 5000532-92.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000532-92.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE MARTINS e outros

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, que declarou inexistente a dívida, condenou o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes por perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se a dívida cobrada é legítima e se houve falha na comprovação da relação contratual; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais e, em caso afirmativo, o valor adequado à reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça deve ser mantido, diante da ausência de indícios de alteração na condição financeira do autor e da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º).

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, dada a verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência técnica (CDC, art. 6º, VIII).

O réu não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de relação contratual válida com o autor, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e frágeis, como nota fiscal e capturas de tela, sem contrato assinado ou comprovação de consentimento do consumidor.

A ausência de prova da contratação válida enseja o reconhecimento da inexistência da dívida e caracteriza inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o que gera dano moral presumido (in re ipsa).

A súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois as inscrições anteriores existentes haviam sido excluídas antes da negativação realizada pelo réu.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se insuficiente frente à jurisprudência da Corte, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova de contratação válida pelo consumidor impõe o reconhecimento da inexistência do débito e caracteriza inscrição indevida.

A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida prescinde de prova do prejuízo, sendo presumida (in re ipsa).

A súmula 385 do STJ não se aplica quando inscrições anteriores já tiverem sido excluídas no momento da nova negativação.

O quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2.282.338-MG; TJSP, Apelação nº 1003966-31.2021.8.26.0191, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 05.07.2022; TJBA, RI nº 8000137-32.2016.8.05.0174, Rel. Leonides Bispo dos Santos Silva, j. 17.05.2019; TJMG, AC nº 1010318-00.0736.3/001, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 23.02.2021; TJES, AC nº 048180001959, Rel. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 28.09.2021; TJPR, ED nº 0012915-75.2015.8.16.0021, Rel. Juiz Fernando Swain Ganem, j. 03.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Jorge Martins e negar provimento ao recurso interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados II, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, tratam-se de recursos de
apelação cível
interpostos, respectivamente, por
Jorge Martins
e
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados II
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juízo de Piúma (ID 14848037) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais,

declarou a inexistência dos débitos referentes ao contrato de nº 000156062918 e condenou o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com relação ao pedido de retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, em razão da perda superveniente do objeto.

Em suas razões recursais (ID 14848045), o autor, primeiro apelante, requer seja deferido o benefício da gratuidade de justiça em grau recursal. Ato contínuo, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que o valor da indenização por danos morais seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com julgados desta E. Corte.

Por sua vez, a parte ré, segundo apelante, em suas razões recursais (ID 14848053), aduz que a dívida objeto da presente ação é legítima, oriunda de contrato celebrado com a empresa “NATUFIBRAS”, cujo crédito foi cedido ao requerido, e que o ora apelado possuía vasto histórico de negativações preexistentes, o que afastaria o dano moral. Afirma, ainda, que o dano moral não foi comprovado e que a indenização em patamares elevados caracteriza enriquecimento sem causa. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada integralmente improcedente ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado a título de condenação por danos morais.

De saída, observo que o fundo de investimento apelante, em contrarrazões, impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte contrária, alegando que não teria comprovado sua hipossuficiência financeira. Lado outro, sabe-se que o benefício foi concedido ao autor em primeiro grau, na decisão de ID 14847778. Não existindo, nos autos, qualquer indício de alteração da situação financeira da parte, entendo não haver motivos para afastar a presunção legal (art. 99, § 3º, do CPC) e, por esse motivo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Ato contínuo, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo ao exame do mérito.

Observo que, na origem, cuida-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e pedido liminar de retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Na decisão de ID 14847778, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao réu a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção de crédito e obstando nova inclusão. Contudo, conforme percebe-se da peça de contestação (ID 14848017), o requerido procedeu na retirada em 12/05/2023, antes mesmo da prolação da ordem emanada, que data de 18/05/2023, motivo pelo qual a obrigação de fazer restou
prejudicada
e a r. sentença recorrida, corretamente, julgou extinto o pedido sem resolução de mérito.

Narra a parte autora que, em consulta à ACISCI – Associação Comercial Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim, foi surpreendida com o fato de que seu nome constava no cadastro de inadimplentes, em razão de quatro débitos em aberto, que totalizavam o montante de R$ 894,90 (oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), relativos ao contrato de nº 000156062918, do qual
sequer tinha conhecimento
.

Por sua vez, a parte ré, detentora do crédito cedido objeto da presente ação, alega ter o requerente contraído avença com a empresa “Natufibras”, cuja inadimplência teria gerado as dívidas reclamadas.

Pelo que se observa do documento de Nota Fiscal Eletrônica anexado aos autos pelo requerido (ID 14848026), referida transação seria a venda não presencial do tratamento “
Gran Senior Homem – 120 cápsulas
”, realizada em 30/01/2019, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ocorre que, em que pesem os combativos argumentos recursais, salvo melhor juízo, tudo indica que a parte autora foi alvo de
contrato fraudulento
, que gerou a cobrança dos valores mencionados nesta ação. Explico.

A relação jurídica em tela é eminentemente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse contexto, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, seja pela verossimilhança das alegações do consumidor, seja por sua hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ademais, recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Caberia ao segundo apelante, portanto, demonstrar, de forma
inequívoca
, a legitimidade da contratação.

Contudo, os elementos probatórios colacionados aos autos são de manifesta fragilidade. O apelante limita-se a apresentar uma
Nota Fiscal Eletrônica e capturas de tela
do rastreio de uma encomenda e de arquivos nomeados de “Boleto (PARCELADO)” em nome do autor, inclusive
sem sequer anexar referidos boletos bancários aos autos
, documentos estes produzidos unilateralmente e que não se revestem da força probante necessária para validar um negócio jurídico.

Conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, a parte requerida
não
juntou
aos autos o contrato originário
que, supostamente, teria dado causa ao crédito cedido.

Registra-se que era ônus do Fundo de Investimento trazer aos autos prova da contratação,
mediante
a
apresentação de contrato assinado pelo
autor
,
e assim não
o
fez
, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus.

Nesse sentido caminha o entendimento dos tribunais pátrios, vejamos:

“Apelação. Contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial. Idoso. CDC. Ausência de comprovação de efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Validade da contratação não demonstrada. Consumidor hiper vulnerável. Reparação por danos morais devida. Precedentes da Corte. Procedência da ação mantida. Recurso improvido”. (Apelação 1003966-31.2021.8.26.0191, 14ª. Câmara de Direito Privado, Rel. Des. LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL, julgado em 5 de julho de 2022).

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO NÃO EXIBIDO
. SUPOSTA FRAUDE CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (,Número do Processo: 80001373220168050174, Relator (a): LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 17/05/2019).
(TJ-BA 80001373220168050174, Relator: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2019)

Não obstante, pelo que se verifica em breve consulta ao site de avaliações “Reclame Aqui”, são fartos os relatos de consumidores que tiveram seus nomes inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, cujo objeto são débitos com a empresa “Natufibras”, todos com as mesmas queixas apresentadas pelo autor nesta ação: a
negativação
nos órgãos de proteção ao crédito
em razão da
existência de débitos com a “Natufibras”,
sem nunca ter realizado qualquer tipo de transação ou sequer conhecendo a referida empresa
1
.

Tais relatos sustentam a hipótese de
fraude
e, malgrado este não seja o objeto da presente ação, que visa unicamente à retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e à condenação por danos morais em razão da inscrição indevida, mencionada circunstância endossa a
inexistência da realização do negócio jurídic
o
, fato que não foi satisfatoriamente desconstituído pela parte contrária.

Portanto, não há motivos para reforma da sentença que declarou a inexistência de débitos em nome do autor, referente ao contrato em voga.

Não obstante, restaram configurados os
danos de ordem moral
,
in re ipsa
(AREsp nº 2.282.338-MG)
,
porquanto comprovada a indevida negativação do primeiro apelante (ID 14847776).

Conforme se observa dos autos, o extrato de negativações apresentado pelo Fundo de Investimento (ID’s 14848023 e 14848024) demonstra que a negativação objeto da lide foi incluída em 16/05/2021, e a efetiva exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito se deu somente em 12/05/2023,
2 (dois) anos
após sua inclusão.

Nesse sentido, entendo, também, inaplicável a
Súmula nº 385
do E. STJ, que trata do não cabimento de indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição em cadastro de proteção ao crédito, uma vez que, à data da inscrição realizada pela parte requerida, as referidas inscrições preexistentes já haviam sido
excluídas
.

A bem da verdade, pelo que se observa do relatório juntado aos autos (ID 14848023), à data da inclusão (06/05/2021) havia uma única dívida inscrita, com o Banco Bradesco, que foi
excluída
no dia seguinte (07/05/2021).

Contudo, entendo que tal situação, por si só, não afasta o dever de indenizar. Aliás, recentíssimo entendimento adotado pelos tribunais estaduais conduz à inaplicabilidade do verbete sumular, haja vista os
desgastes gerados pela restrição creditícia
ao consumidor lesado, bem como considerando que cada inclusão importa na soma de
pontos negativos
à pontuação de crédito
(
credit scoring
) do pagador, dificultando-lhe, cada vez mais, o acesso ao crédito. Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARACÃO POR DANOS MORAIS - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DÉBITOS ANTERIORES EXCLUÍDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO. -
Considerando que as anotações preexistentes foram excluídas, deve ser afastada a aplicação do disposto na Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a incidência dos danos morais
. Em relação ao quantum indenizatório, a despeito da inexistência de balizas legais para a sua fixação, a jurisprudência tem se orientado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos princípios da reparação integral dos danos e vedação ao enriquecimento sem causa - Os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ)”. (TJ-MG - AC: 10103180007363001 Caldas, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação indevida – Inscrições preexistentes já excluídas – Empresa ré inscreveu indevidamente o nome da autora no rol de inadimplentes –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –

Registros anteriores que foram todos excluídos quando da inserção do apontamento pela empresa ré – Inexistência de anotações preexistentes – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– Dano moral decorrente da negativação indevida do nome em cadastro de maus pagadores é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Valor da indenização fixada em R$.5 .000,00 (cinco mil reais) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10026379220188260577 SP 1002637-92.2018.8 .26.0577, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 21/07/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA SÚMULA 385. RECEBO OS EMBARGOS, PORQUE TEMPESTIVOS E, NO MÉRITO, ACOLHO-OS. CONSTITUEM-SE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUPRIR OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU CORREÇÃO DE ERROS DE FORMA . ASSISTE RAZÃO À EMBARGANTE, DE FATO, O ACÓRDÃO RESTOU OMISSO COM RELAÇÃO A FUNDAMENTAÇÃO DA APLICABILIDADE OU INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. É O ENTENDIMENTO: ‘
DESTAQUE-SE QUE EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES EM NOME DO RECLAMANTE, TAL FATO NÃO OBSTA A RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA EM ATENTAR-SE ÀS CAUTELAS NECESSÁRIAS À BOA CONDUÇÃO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, RAZÃO PELA QUAL ENTENDE ESTE JULGADOR PELA
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
. EVIDENTE DESGASTE DO CONSUMIDOR QUE TEVE SEUS DIREITOS VIOLADOS, QUANTO MAIS QUANDO
QUALQUER RESTRIÇÃO CREDITÍCIA PODE SOMAR PONTOS NEGATIVOS NO SCORING DO CONSUMIDOR, DIFICULTANDO-LHE AINDA MAIS O ACESSO AO CRÉDITO
,
MATÉRIA ESTA DECIDIDA RECENTEMENTE PELO STJ.’ DEVE A FUNDAMENTAÇÃO RETRO INTEGRAR O ACÓRDÃO . OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0012915-75.2015 .8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 03.06.2016)” (TJ-PR - ED: 00129157520158160021 PR 0012915-75.2015 .8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Juiz Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 03/06/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2016)

Por derradeiro, em relação ao
quantum
indenizatório, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função compensatória para a vítima e a função punitiva e pedagógica para o ofensor. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença, embora reconheça o dano, mostra-se aquém dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos.
In verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE CONSTATADA. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS DEVIDOS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS: NÃO DEVIDOS, POIS O STJ DEFINIU SER INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPENDIDOS PELA VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. DA NULIDADE DO CONTRATO E DOS DANOS MORAIS. 1.1. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos materiais e morais gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479 do STJ)(Precedente do TJDF).
1.2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova , configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (Precedente do STJ).
1.3.
Em razão de constatada a fraude, o contrato é nulo sendo devidos, portanto, danos morais nos termos da jurisprudência supra
. 1.4. Sabe-se que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. 1.5. A sentença deve ser reformada no que se refere ao arbitramento dos danos morais para revisar tal rubrica para o montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
pois tal valor sim, evita eventual enriquecimento sem causa da parte autora, bem como revela-se condizente com o dano por esta experimentado, não deixando de considerar, claro, o potencial financeiro da parte ex adversa . 2. DOS DANOS MATERIAIS. (...). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180001959, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL CDC CONSUMIDOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE VIA TELEFÔNICA SUGERE O BAIXO NÍVEL DE SEGURANÇA BASTA A POSSE DE DOCUMENTOS OU DADOS PESSOAIS DO COSUMIDOR À EFETIVAR A CONTRATAÇÃO RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÃO CONTRATANTE - A BAIXA SEGURANÇA NA DÉBITOS DANO MORAL PRESUMIDO QUANTUM FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL E DENTRO DOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE RECURSO IMPROVIDO
1. Cumpra salientar, de pronto, que a controvérsia cinge-se em relação de consumo, considerando que as partes se encontravam insertas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, razão porque deve ser a questão requerida em juízo, então, analisada a partir de tal premissa. [...] 5. Quanto ao
dano moral
, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, é evidente o abalo moral experimentado pela autora, haja vista que se viu parcialmente privado de verba que lhe era própria por ato negligente da apelante, em não efetivar mecanismos de segurança a impedir tais fraudes. 6. No que pertine ao valor da indenização por danos morais devido ao autor, arbitrada pelo juízo a quo em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atendo o caso às peculiaridades inerentes ao caso concreto, tal como o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos critérios sugeridos pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça para hipóteses como esta, que versa sobre agressão de agente estatal, entendo que o valor indenizatório, de fato, encontra-se adequado. 7. Recurso improvido”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180124411, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecedor é responsável pelos danos causados em virtude dos serviços prestados, ainda que provenientes de fraude de terceiros, independentemente de culpa, em virtude da teoria do risco do empreendimento. 2.
O dano moral causado pela inscrição indevida em programa de proteção ao crédito é presumido e gerado pelo próprio fato
, e por isso, dispensa comprovação. 3. Por fim, o quantum de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra condizente com a jurisprudência deste Tribunal, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150095536, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021).

Ante todo o exposto,
conheço
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados II e
dou parcial provimento
à apelação interposta por Jorge Martins,
unicamente para majorar o valor da indenização por danos morais para
o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Por corolário, majoro os honorários nesta seara recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.reclameaqui.com.br/empresa/natufibras/lista-reclamacoes/
>, acesso em: 29/07/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez